Tribunal: STF
Processo: HC 181743
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A SESSÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RELAXAMENTO DA PRISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Liberato Menicio Vilela Silva, advogado, em favor de Davi Matias da Silva, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.9.2017, julgado prejudicado o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 68.837/PE.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente, com mais dois agentes, foi denunciado pela prática dos delitos descritos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) c/c o art. 29 do mesmo diploma legal (concurso de pessoas) e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), em concurso material. Tem-se na denúncia:
    “No dia 8 de fevereiro de 2015, por volta das 16h30min, por trás do Bar de Del, no Morro do Urubu, nesta cidade e comarca de São Bento do Una/PE, o denunciado DAVI MATIAS DA SILVA, agindo em coautoria com dois adolescentes, tentou matar JOSENILDO BEZERRA DA SILVA, mediante disparos de arma de fogo, apenas não consumando o crime devido a vítima ter conseguido fugir correndo.
    Consta que o denunciado DAMIÃO DOS SANTOS foi o mandante de tal crime e que o denunciado ALEXANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO foi o encarregado de intermediar a morte da mencionada vítima, mantendo contato com os executores. Assim, os três denunciados agiram com concurso de desígnios e condutas.
    Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima descritas, o adolescente WELLINGTON, conhecido por PAULISTINHA consumiu CRACK com a vítima JOSENILDO e em seguida o levou para uma emboscada.
    Quando a vítima caminhava com PAULISTINHA, nas circunstâncias acima descritas, este lhe agarrou por trás, ocasião em que entraram em luta corporal. Neste momento, o denunciado DAVI MATIAS se aproximou em uma motocicleta, acompanhado do menor J R P A, conhecido por RÓ DO IRAQUE, e efetuaram disparos de arma de fogo contra JOSENILDO.
    Ocorre que JOSENILDO conseguiu se soltar de PAULISTINHA e fugir correndo, não tendo sido atingido por nenhum dos disparos de arma de fogo. O denunciado DAVI e JONATAN ainda perseguiram a vítima tentando matá-la, mas não o alcançaram.
    Portanto, a vítima apenas não foi morta por causa da sua reação e fuga, que são circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.
    Ao longo das investigações, apurou-se que o denunciado DAMIÃO foi quem mandou matar a vítima e que o denunciado ALEXANDRO – ‘SANDRO’, foi quem intermediou o contato de DAMIÃO com os executores.
    A motivação do crime foi o fato de que a vítima tem conhecimento do envolvimento de DAMIÃO em tráfico de drogas e outros crimes, razão de DAMIÃO mandar matá-lo com receio de ser denunciado. Tal circunstância torna a motivação torpe.
    A forma como o crime foi cometido caracterizou a dificuldade de defesa da vítima, a qual foi atraída para uma emboscada, bem como a conduta se deu de surpresa, estando a vítima desarmada. Tais circunstâncias dificultaram a defesa do ofendido.
    Ademais, os denunciados ainda facilitaram a corrupção de J R e W P, menores de 18 anos de idade, induzindo-os a praticar tal crime” (fls. 3-4, e-doc. 5).
    Houve representação da autoridade policial pela prisão preventiva em 3.3.2015. Em 11.3.2015, o juízo da Primeira Vara da Comarca de São Bento do Una/PE decretou a prisão preventiva de Davi Matias da Silva. Em 2.4.2015, o mandado de prisão foi cumprido.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0011935-67.2015.8.17.0000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALTO GRAU DE PERICULOSIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANÁLISE DE PROVA. INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
    1. Da análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não se evidencia constrangimento ilegal, pois esta se encontra devidamente fundamentada e calcada nos requisitos expostos no art. 312, do CPP, ante a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do alto grau de periculosidade dos envolvidos, além da contumácia delitiva, não estando baseada apenas na gravidade abstrata do delito.
    2. Conforme dispõe a súmula n. 86 deste Eg. Tribunal, as condições pessoais favoráveis, de per si, não impõem a concessão da liberdade, se existirem fundamentos para a prisão cautelar.
    3. Não restou comprovada qualquer desídia do magistrado, passível de configurar irrazoável dilação do processo, concluindo-se pelo trâmite perfeitamente regular da ação penal em comento, pelo que inexiste, nestes autos, qualquer excesso de prazo passível de configurar constrangimento ilegal.
    4. Não deve ser acolhida a alegação de ausência de credibilidade no depoimento da vítima e consequente ausência de provas de autoria delitiva, pois tal análise demanda incursão no acervo probatório dos autos, cuja apreciação é incabível em sede de ‘Habeas Corpus’.
    5. Para decretação da custódia preventiva, apenas são necessários indícios suficientes de autoria e materialidade, o que restou devidamente demonstrado no presente caso, com base nas provas produzidas em inquérito policial e em Juízo não estando unicamente embasado nos depoimentos da vítima.
    6. Ordem denegada. Decisão Unânime” (fls. 1-2, e-doc. 2).
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 68.837 no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Em 19.9.2017, o Relator julgou prejudicado o recurso pela incidência da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1-4, e-doc. 2).
    Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o paciente vem cumprindo uma pena rigorosa em regime fechado sem que haja sentença condenatória, presume-se que tal prisão fere diretamente os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência. Destacando ainda a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar, não mais existindo os pressupostos previstos na legislação processual, havendo assim, um verdadeiro excesso de prazo. Tendo em vista que ainda não há designação do júri” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatiza “que já se passa 5 anos desde a sua prisão temporária e não teve a sentença do mesmo. Salienta-se ainda, que em nenhum momento o paciente deu causa a esta lentidão processual, muito pelo contrário, sempre se dispôs a colaborar com a justiça” (fls. 2-3, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Espera o impetrante seja concedida, IN LIMINE, em favor do Paciente, a competente ORDEM DE HABEAS CORPUS para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre o mesmo, por ofensa à legislação e ao entendimento do Ministério Público, bem como aos ditames legais das prisões preventivas, expedindo-se, imediatamente, Alvará de Soltura, a fim de que seja o Paciente imediatamente liberto, tudo como manifestação de sã e humana JUSTIÇA” (fl. 3, e-doc. 1).
    5. Em 28.2.2020, indeferi o requerimento de medida liminar e determinei a requisição de informações ao juízo da Primeira Vara da Comarca de São Bento do Una/PE e ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, no prazo máximo de quarenta e oito horas, quanto ao alegado na presente impetração (e-doc. 11).
    6. As informações foram prestadas (e-docs. 14 e 18) e a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo prejuízo do habeas corpus (e-doc. 19).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A presente impetração está prejudicada.
    8. Em 12.7.2017, o acusado foi pronunciado pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de São Bento do Una/PE.
    Contra essa decisão a defesa interpôs recurso em sentido estrito, não provido pela Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em sessão de 26.4.2018, mantida a decisão de pronúncia (fls. 20-22, e-doc. 4).
    O Ministério Público formulou pedido de desaforamento, buscando o deslocamento do julgamento para comarca diversa, ao argumento de dúvidas quanto à imparcialidade dos jurados, pela periculosidade do réu Damião dos Santos, “por ser líder de facção criminosa no município em uma comunidade conhecida como Morro do Urubu, especializada em homicídios, tráfico de drogas e compra e venda de armas de fogo”.
    Em 4.9.2019, o Desembargador Honório Gomes do Rego Filho, relator do Desaforamento de Julgamento n. 0535139-5, deferiu requerimento liminar de suspensão do julgamento do réu Damião dos Santos pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Bento do Una, na Ação Penal n. 0000565-34.2015.8.17.1280, até o julgamento final do pedido de desaforamento.
    A sessão de julgamento designada para 30.10.2018 não foi realizada devido ao pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público.
    9. Nas informações prestadas, o juízo da Primeira Vara da Comarca de São Bento do Una/PE esclareceu:
    “Assumi esta Vara em outubro de 2019, com grande demanda de processos. Desde então, não recebi nenhum pedido de relaxamento/revogação da preventiva de nenhum dos acusados, e nem proferi decisão de mérito nos autos. O processo está aguardando o pedido de desaforamento pelo tribunal, portanto, com instrução encerrada. Informo ainda que procedi, de ofício, o relaxamento de prisão do paciente, bem como dos coautores deste processo” (fl. 3, e-doc. 14).
    10.  A prisão do paciente foi relaxada em razão do excesso de prazo nos termos seguintes:
    “Verifico, de ofício, que há excesso de prazo na prisão preventiva dos acusados, DAVI MATIAS DA SILVA, DAMIÃO DOS SANTOS E ALEXANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO, estando presos há quase 05 (cinco) anos. 
    Sabe-se, que já houve audiência de instrução e julgamento, entretanto, pela quantidade de acusados, testemunhas, pedidos e desaforamento, a instrução probatória se estendeu além do esperado.
    Assim, não pode os acusados esperarem preventivamente, as diligências serem cumpridas, sem expectativa de prazo. 
    Assim, o relaxamento de prisão, de ofício, é a medida que se impõe. 
    Inobstante, entendo que a prisão preventiva deverá ser substituída por medidas cautelares. 
    Desse modo, nos moldes que preceitua o art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), imponho a observância de medidas alternativas à prisão, MEDIDAS CAUTELARES, advertindo que o seu descumprimento acarretará decreto prisional. São elas: 
    1. Deverá o réu manter o endereço sempre atualizado, bem como será necessário a autorização do Juízo para ausentar-se da Comarca;
    2. Comparecimento periódico em Juízo, a cada trinta dias, para informar e justificar suas atividades;
    3. A proibição de acesso ou frequência a bares, danceterias, boates, casas de shows e outros estabelecimentos similares;
    4. O recolhimento domiciliar no período noturno, às 22h, todos os dias.
    Posto isso, cumprindo o dever constitucional a este Juízo imposto, nos termos do art. 5º, LXV, da Constituição Federal c/c os arts. 316 e 319, ambos do CPP, RELAXO a prisão preventiva de DAVI MATIAS DA SILVA, DAMIÃO DOS SANTOS E ALEXANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO, com qualificação nestes autos, substituindo-a pelas medidas cautelares acima elencadas.
    Expeça-se os competente Alvarás de Soltura, devendo os réus serem soltos imediatamente, se por outro motivo não estiver preso. Conste no Alvará de Soltura que o descumprimento de qualquer das condições acarretará a imediata decretação de sua prisão preventiva” (e-doc. 16). 
    11. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e art. 659 do Código de Processo Penal).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora